Tribunal: STJ
Processo: 0716928-78.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
DIRETORES
E
ADMINISTRADORES
DE
PESSOA
JURÍDICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DA DEFESA. PREVISÃO
ESTATUTÁRIA.
CONTRATAÇÃO
DE
SEGURO
DE
RC
D&O.
POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. SEGURADO. PERDA DO DIREITO POR
CULPA DO TOMADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
1. Entidade de previdência privada que, por disposição do seu Estatuto,
tinha o dever de assegurar a defesa de membros dos seus órgãos
estatutários em processos judiciais e administrativos, inclusive após a
finalização do mandato, podendo ser exercida tal incumbência por meio da
contração de seguro específico (RC D&O).
2. Negligência do Instituto Postalis em prestar as informações solicitadas
pelo autor em tempo hábil que impediu a obtenção da cobertura
securitária.
3. Se à época do sinistro o autor já não mais ocupava cargo de gestão no
instituto de previdência privada, não é possível deduzir, sem provas, que
ele conhecia os termos da apólice vigente, de modo que, não tendo o réu
prestado, em tempo hábil, informações necessárias para o acionamento do
seguro (seguradora, número da apólice, vigência etc.), recai sobre ele a
responsabilidade de garantir o cumprimento da disposição prevista em seu
próprio Estatuto.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780101 - DF(2024/0406578-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA
ADVOGADOS
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
JAQUES FERNANDO REOLON - DF022885
MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES -
DF041796
ANA LUIZA QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES -
DF051623
BRENDA BEZERRA DA SILVA - DF064879
GUSTAVO VALADARES - DF018669
RAQUEL DE SOUZA MORAIS OLIVEIRA - DF061248
AGRAVADO
: POSTALIS
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
DIRETORES
E
ADMINISTRADORES
DE
PESSOA
JURÍDICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DA DEFESA. PREVISÃO
ESTATUTÁRIA.
CONTRATAÇÃO
DE
SEGURO
DE
RC
D&O.
POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. SEGURADO. PERDA DO DIREITO POR
CULPA DO TOMADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
1. Entidade de previdência privada que, por disposição do seu Estatuto,
tinha o dever de assegurar a defesa de membros dos seus órgãos
estatutários em processos judiciais e administrativos, inclusive após a
finalização do mandato, podendo ser exercida tal incumbência por meio da
contração de seguro específico (RC D&O).
2. Negligência do Instituto Postalis em prestar as informações solicitadas
pelo autor em tempo hábil que impediu a obtenção da cobertura
securitária.
3. Se à época do sinistro o autor já não mais ocupava cargo de gestão no
instituto de previdência privada, não é possível deduzir, sem provas, que
ele conhecia os termos da apólice vigente, de modo que, não tendo o réu
prestado, em tempo hábil, informações necessárias para o acionamento do
seguro (seguradora, número da apólice, vigência etc.), recai sobre ele a
responsabilidade de garantir o cumprimento da disposição prevista em seu
próprio Estatuto.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56886699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d2c5e4be-017e-4d73-a247-4daf25ecfc72

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d2c5e4be-017e-4d73-a247-4daf25ecfc72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780101 - DF(2024/0406578-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA
ADVOGADOS
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
JAQUES FERNANDO REOLON - DF022885
MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES -
DF041796
ANA LUIZA QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES -
DF051623
BRENDA BEZERRA DA SILVA - DF064879
GUSTAVO VALADARES - DF018669
RAQUEL DE SOUZA MORAIS OLIVEIRA - DF061248
AGRAVADO
: POSTALIS
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
DIRETORES
E
ADMINISTRADORES
DE
PESSOA
JURÍDICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DA DEFESA. PREVISÃO
ESTATUTÁRIA.
CONTRATAÇÃO
DE
SEGURO
DE
RC
D&O.
POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. SEGURADO. PERDA DO DIREITO POR
CULPA DO TOMADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
1. Entidade de previdência privada que, por disposição do seu Estatuto,
tinha o dever de assegurar a defesa de membros dos seus órgãos
estatutários em processos judiciais e administrativos, inclusive após a
finalização do mandato, podendo ser exercida tal incumbência por meio da
contração de seguro específico (RC D&O).
2. Negligência do Instituto Postalis em prestar as informações solicitadas
pelo autor em tempo hábil que impediu a obtenção da cobertura
securitária.
3. Se à época do sinistro o autor já não mais ocupava cargo de gestão no
instituto de previdência privada, não é possível deduzir, sem provas, que
ele conhecia os termos da apólice vigente, de modo que, não tendo o réu
prestado, em tempo hábil, informações necessárias para o acionamento do
seguro (seguradora, número da apólice, vigência etc.), recai sobre ele a
responsabilidade de garantir o cumprimento da disposição prevista em seu
próprio Estatuto.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDRÉ LUIS
CARVALHO DA MOTTA E SILVA. O apelo extremo, fundamentado no
III, "a",
art. 105,
da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

APELAÇÃO
CÍVEL.
SEGURO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
"
ADMINISTRADORES (D&O). CUSTEIO DA DEFESA DE DIRETOR EM
PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS DO POSTALIS. OBRIGAÇÃO DA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO DE
ASSEGURAR A DEFESA AOS MEMBROS. OBRIGAÇÃO EXERCIDA POR
MEIO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
1. Conforme o Estatuto Social vigente a época dos fatos, o Postalis deveria
assegurar aos membros dos seus órgãos estatutários a defesa em processos
judiciais e administrativos, decorrentes de ato regular de gestão, mediante a
contratação de seguro específico.
2. Comprovada a contratação do seguro específico (D&O), inviável imputar
responsabilidade à entidade de previdência complementar pela desídia de
ex-dirigente, quando mais se comprovada a ciência acerca da existência do
referido seguro e seus termos, em função do cargo de gestão que ocupava.
3. Negou-se provimento ao recurso" (e-STJ fl. 11.782).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
Por determinação desta Corte Superior (e-STJ fls. 11.973-11.978), referidos
aclaratórios foram submetidos a novo julgamento, sendo acolhidos, sem efeitos
infringentes, nos termos da seguinte ementa:

"Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Seguro de
Responsabilidade Civil de Administradores (D&O). Prescrição. Negligência
na prestação de informações. Novo julgamento. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Erros de premissa fática no julgado nas datas mencionadas para
justificar a prescrição e a responsabilidade do réu pela perda do prazo
prescricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro nas datas
mencionadas para justificar a prescrição e (ii) saber se a negligência do réu
em prestar informações solicitadas pelo autor em tempo hábil impediu a
obtenção da cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. O embargante argumenta que a notificação do sinistro ao réu ocorreu em
e que o prazo prescricional para acionar a seguradora se
13/5/2019
encerraria em
mas o réu embargado respondeu somente em
19/12/2019,
causando a prescrição.
20/5/2020,
4. O embargante também alega que desconhecia a seguradora cuja apólice
vigia à época de sua notificação, e que houve omissão quanto à
inaplicabilidade da apólice juntada aos autos.
5. O Tribunal reconhece que o embargante estava ciente de que o
procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora, não
havendo dúvida quanto ao procedimento gerado pelo réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: '1. O autor embargante estava ciente de que o
procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora. 2. Não
há como imputar responsabilidade à entidade de previdência complementar
pela desídia de ex-dirigente, quando comprovada a ciência acerca da
existência do referido seguro e seus termos" (e-STJ fls. 11.996-11.997).

Os subsequentes aclaratórios foram rejeitados, estando a respectiva ementa
assim sintetizada:

"Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Seguro de Responsabilidade
Civil de Administradores (D&O). Prescrição. Omissão na prestação de
informações. Efeitos infringentes indeferidos. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial de responsabilizar a ré pela
suposta perda do prazo prescricional para acionar o seguro. O embargante
sustentou omissões e erro de premissa fática no acórdão anterior,
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

especialmente no que tange à sua alegada ignorância sobre a seguradora
responsável e os termos da apólice vigente. Requereu efeitos infringentes
com o objetivo de reformar o julgado, bem como prequestionamento de
dispositivos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se houve erro de premissa fática
quanto ao conhecimento do embargante sobre a apólice e o procedimento
para acionamento do seguro; (ii) saber se houve omissão do tomador do
seguro em fornecer informações relevantes, impedindo o exercício do direito à
cobertura; (iii) saber se houve omissão no julgamento anterior quanto ao
pedido de exibição das apólices e inversão indevida do ônus da prova; (iv)
saber se está caracterizada violação a deveres legais previstos nos arts. 92,
186 e 927 do CC, e 373, II, e 489, §1o, VI do CPC e (v) saber se os embargos
comportam efeitos infringentes ou apenas prequestionamento para fins de
eventual recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, conforme exigido pelo
do CPC.
art. 1.022
4. O acórdão embargado já reconheceu que o embargante tinha ciência
prévia do procedimento para acionamento do seguro, tendo sido informado
pela própria ré em 2018.
5. A apólice juntada aos autos foi considerada válida e suficiente para
demonstrar a regularidade da contratação.
6. O pedido de exibição de documentos foi implicitamente enfrentado ao se
concluir pela suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos.
7. O acórdão deixou assentado que, embora possa ter havido lapso temporal
por parte da entidade, isso não afasta a responsabilidade do embargante
pela condução do sinistro, não sendo aplicável ao caso o Tema Repetitivo
1.112 do STJ.
8. O inconformismo do embargante não se enquadra na finalidade dos
embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: '1. O autor embargante estava ciente de que o
procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora.
2. Não há como imputar responsabilidade à entidade de previdência
complementar pela desídia de ex-dirigente, quando comprovada a ciência
acerca da existência do referido seguro e seus termos" (e-STJ fls. 12.047-
12.048).

No recurso especial (e-STJ fls. 12.064-12.080), o recorrente aponta violação
dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
a) arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - o
órgão julgador incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar
os questionamentos formulados nos embargos de declaração;
b)
do Código de Processo Civil - o acórdão recorrido deixou de
art. 927
aplicar a mesma ratio decidendi de precedente obrigatório desta Superior Corte de
Justiça (Tema no
);
1.112/STJ
b)
do Código de Processo Civil - o acórdão recorrido, ao invés de
art. 373
impor ao réu o dever de comprovar que houve a prorrogação da apólice vencida, impôs
ao autor o ônus de comprovar que ela não foi prorrogada ou que não foi apresentada
no tempo devido (prova negativa), havendo indevida inversão do ônus da prova;
c) arts. 186, 422 e 927 do Código Civil - por omissão voluntária e
negligência, o instituto de previdência violou o direito do autor ao ressarcimento dos
valores despendidos em sua defesa, cometendo, assim, ato ilícito passível de
reparação;
d) arts. 1.025 e 1.030, II, do Código de Processo Civil - diante da persistente
omissão, operou-se o prequestionamento ficto das matérias não enfrentadas pelo
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

Tribunal de origem, a autorizar o julgamento monocrático do recurso, por se tratar de
matéria exclusivamente de direito e em consonância com precedentes obrigatórios, e
e)
do Código Civil - o dever de prestar informação prévia ao
art. 758
segurado a respeito das cláusulas
nos contratos de seguro de
limitativas/restritivas
vida em grupo é do estipulante, sendo que, no caso em exame, o tomador do seguro
(Postalis) descumpriu o dever de cooperação e lealdade ao não fornecer, de forma clara
e tempestiva, informações e documentos indispensáveis para o acionamento do seguro
D&O, frustrando a efetividade do contrato e a confiança legítima do segurado.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 12.108-12.116), o recurso foi
inadmitido na origem, resultando daí o presente agravo, no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por ANDRÉ LUÍS
CARVALHO
DA
MOTTA
E
SILVA
contra
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR – POSTALIS, visando ao ressarcimento dos valores que o autor
afirma haver despendido em sua defesa perante o Tribunal de Contas da União (TCU),
a título de honorários advocatícios contratuais.
Na inicial, o autor sustentou que, na condição de Diretor Financeiro e
Diretor de Investimentos do Instituto Postalis, teria o direito estatutário de ter a sua
defesa custeada pelo réu, em processos judiciais e administrativos decorrentes da
prática de atos regulares durante a sua gestão, no período de
a
8/11/2013
16/3/2016.
Defendeu que o instituto de previdência decidiu, por sua conta e risco,
firmar contrato de Seguro de Responsabilidade de Administradores, Diretores e
Conselheiros (D&O) para atender a esse dever estatutário, mas que a transferência da
obrigação para a seguradora é decisão administrativa e não isenta a própria
instituição de cumprir com o seu dever.
Aduziu, ainda, que, quando solicitada a viabilizar o patrocínio jurídico nos
dois processos administrativos instaurados perante a Corte de Contas, a parte
ré informou que o procedimento de abertura de sinistro deveria ser feito diretamente
com as seguradoras, por ser apenas parte interveniente.
Nessa mesma oportunidade, o réu também teria indicado os contatos das
referidas seguradoras e os documentos necessários para que o autor providenciasse a
comunicação e a respectiva abertura do sinistro, sem, contudo, apresentar as
respectivas apólices ou qualquer outro documento que pudesse subsidiar esse
.
contato
Ao final, foram formuladas as seguintes pretensões:

"(...)
b.1) a condenação do Réu ao ressarcimento dos valores
dispendidos pelo Autor com sua defesa, no valor de R$ 300.000,00
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

(trezentos mil reais), nos termos dos contratos celebrados com os seus
patronos, conforme assegurado pelo
do Estatuto Social da Postalis,
art. 74
devidamente atualizado com juros e correção monetária; alternativamente:
b.2) a determinação de exibição das apólices tratadas na
manifestação do Réu – 08.02.
de 20.05.2020 e a
CT/2020-0152/GJU,
respectiva responsabilização dos responsáveis pelo ressarcimento dos
custos da defesa exitosa do Autor no TCU" (e-STJ fls. 6.703-6.704).

Em
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição fixou
decisão saneadora
os seguintes pontos controvertidos:

"(...)
1) se a contratação dos serviços de advocacia nos processos
administrativos TC no
e TC no
010.409/2017-3
010.408/2017-7
contextualizaram a
em relação
defesa de atos regulares ou irregulares
ao requerente;
2) se regulares os atos referidos no item 1, se responsabilidade
correlato;
da requerida acionar o seguro
3) em caso de resposta negativa ao item 2, se houve omissão da
ao requerente ou
requerida na disponibilização das apólices de seguro
inobservância de seu Estatuto;
4) em caso de omissão ou negativa da seguradora, se há
da requerida no que diz respeito à
responsabilidade subsidiária
indenização pretendida pelo requerente;
5) o valor da indenização" (e-STJ fls. 6.703-6.704 - grifou-se).

Quanto ao ônus da prova, foi determinada a aplicação da regra ordinária
estabelecida no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar
situação apta a ensejar a sua inversão (e-STJ fl. 11.484).
Na sequência, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido
formulado na demanda por entender o magistrado que: a) "(...) ao contratar o seguro
[D&O], o POSTALIS se eximiu da responsabilidade pela defesa de seus dirigentes ou ex-
dirigentes nos processos administrativos ou judiciais que porventura viessem a
"; b) "(...)
responder
cabe ao segurado acionar, diretamente, a seguradora para receber
a indenização correspondente ao valor dispendido com sua defesa em processo judicial
"; c) "(...)
ou administrativo
o réu estava ciente de que o procedimento deveria ser
realizado diretamente junto à seguradora, não havendo que se falar em dúvida quanto
", e d) "(...)
ao procedimento gerada pelo réu
o fato de o réu ter se valido anteriormente
do seguro D&O (fato que confessa) robustece os argumentos defensivos de que o autor
tinha ciência do procedimento para abertura de sinistro e que em nenhum momento foi
" (e-STJ fls. 11.639-11.641).
levado a crer que caberia ao POSTALIS fazê-lo
Nas razões da subsequente apelação, foi novamente suscitado o argumento
de que o réu, instado a oficializar o sinistro perante a seguradora, jamais tomou as
providências necessárias para esse fim, tampouco encaminhou a apólice de seguro ao
autor.
Destacou, na oportunidade, que

"(...) qualquer tratativa com as seguradoras demandava o
, o que o
conhecimento das apólices e de quem seria a seguradora
Apelado nunca forneceu, mencionando apenas, em âmbito administrativo,
que esse deveria acionar as seguradoras – Liberty Seguros ou a Zurich, sem,
no entanto, muni-lo para tal" (e-STJ fl. 11.652 - grifou-se).

A esse respeito, assim se manifestou o órgão colegiado na origem:

Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

"(...)
Por outro prisma, há indícios nos autos de que o apelante tinha
conhecimento da existência do seguro D&O.
Seu nome constou da apólice (ID 52415270) e, haja vista os
cargos de gestão que ocupava, o conhecimento acerca de seu teor era
inerente, conforme se infere do parágrafo único do
e
ambos
art. 31
art. 35,
do Estatuto.
E conforme relatou o réu, nas contrarrazões (ID 52415348):
'Ou seja, o apelante era um dos integrantes da Diretoria Executiva
a receber poderes administrativos para articular, participar e celebrar
contratos, dentre os quais, no que interessa, a contratação do Seguro D&O
para os diretores e conselheiros. O seguro D&O foi contratado quando o
apelante exercia cargo diretivo para vigorar de
a
01/11/2016
01/11/2017,
colha-se as fls. 1 do documento de id. 94702937.
Logo, o apelante tinha plena ciência da existência do seguro D&O
para os diretores e conselheiros e dos atos administrativos necessários à
obtenção da cobertura, já tendo sido, inclusive, beneficiado pela cobertura
securitária na defesa do processo TCU 012.230-2016-2" (e-STJ fls. 11.789-
11.790).

Nos subsequentes aclaratórios, o ora recorrente ponderou que a notificação
do sinistro ao Instituto Postalis ocorreu em
e que o prazo prescricional
13/5/2019
para acionar a seguradora somente se encerraria em
ou seja, 7 (sete)
19/12/2019,
meses depois, mas que o réu apresentou sua resposta somente em 20/5/2020, dando
, ao
causa, portanto, à prescrição de eventual pretensão contra a seguradora
responder de forma extemporânea – mais de 1 (um) ano depois da notificação e 5
(cinco) meses após o transcurso do prazo prescricional.
Destacou ainda:

"(...) o que o Embargante desconhecia, em verdade, é qual seria a
seguradora cuja apólice estava vigente à época de sua notificação, ou,
ainda, se a forma de operacionalizar o ressarcimento de seus custos
porventura havia sido unilateralmente alterado pelo Embargado. Isso porque
também, como consta nos autos, o Embargante deixou a Diretoria do Postalis
em 2016, vindo a notificá-la em 19.12.2018.
É consabido que o Instituto Postalis, como qualquer contratante de
seguro, na qualidade de tomador, não seja obrigado a contratar uma
específica seguradora ou mantê-la pelos exercícios seguintes. Prova disso é
que ao responder o Embargante – de forma extemporânea – informou o nome
de duas seguradoras diferentes, cada uma com uma vigência, em que pese
não tenha enviado os documentos requeridos.
Importante rememorar que o Postalis, por figurar na qualidade de
tomador, como responsável pela contratação, era quem negociava as
cláusulas do seguro e mantinha em sua posse as apólices. As informações
que o Embargante pleiteou em sua notificação administrativa ao Postalis
dizem respeito exatamente às obrigações do
observe:
estipulante/tomador,

Art. 8o Constituem obrigações do estipulante:[...]
III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer
informações relativas ao contrato de seguro;
[...]
VI - repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos
inerentes à apólice, quando for diretamente responsável pela sua
administração;
[...]
IX - dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos
estipulados para a liquidação de sinistros;

Desta forma, o ora Embargante detinha conhecimento do seguro
D&O e precisamente por isso solicitou as informações ao tomador, da mesma
forma que agiu anteriormente. Isto é, detinha uma justa expectativa de que,
se procedesse dessa maneira, teria o seu direito deferido. Havia, portanto,
uma plausibilidade em agir da forma que procedeu.
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

Assim, a premissa utilizada na decisão proferida não se relaciona
com a inequívoca ciência necessária de qual seria a apólice e os termos para
ser acionada preconizada no presente caso, para que fosse viabilizada a
efetiva cobertura do sinistro" (e-STJ fl. 11.817).

Por entender que os aspectos suscitados nos referidos embargos de
declaração eram, de fato, relevantes e capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador, foi determinado o retorno dos autos à origem para que
fosse melhor examinada a alegação de que a negligência do Instituto Postalis em
prestar as informações solicitadas pelo autor em tempo hábil teria impedido a
.
obtenção da cobertura securitária
Nessa nova oportunidade (e-STJ fls. 11.995-12.011), contudo, o órgão
julgador nada acrescentou ao que já havia decidido, nem nos subsequentes
aclaratórios.
A rigor, portanto, seria o caso de determinar, mais uma vez, o retorno dos
autos à origem para que fossem melhor enfrentadas as teses defendidas
pelo recorrente em seus embargos de declaração.
No entanto, por força do disposto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.025
o ponto a respeito do qual possa ter persistido omissão poderá ser examinado no
âmbito desta Corte Superior.
Confira-se:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Dito isso, passa-se à apreciação das demais questões suscitadas no recurso
especial.
O seguro de RC D&O (
) tem por objetivo
Directors and Officers Insurance
garantir o risco de eventuais prejuízos causados por atos de gestão de diretores,
administradores e conselheiros que, na atividade profissional, tenham agido com
culpa.
Esse tipo de seguro constitui instrumento de preservação do patrimônio
individual dos que atuam em cargos de direção (segurados), o que acaba por
incentivar gestões corporativas inovadoras e mais flexíveis, as quais ficariam
comprometidas ou engessadas com a possibilidade de responsabilização civil do
próprio administrador.
Além disso, a natureza dúplice desse seguro também favorece a própria
empresa tomadora do seguro e seus acionistas, pois o patrimônio social poderá ser
ressarcido de eventuais prejuízos sofridos em razão de condutas faltosas de seus
administradores.
A propósito, a seguinte lição de Anderson de Souza Amaro:

"(...) ocorre com frequência de o administrador infrator não ter
patrimônio suficiente para indenizar a sociedade e os sócios prejudicados.
Para além da possível insolvência do administrador infrator, também é
importante destacar que a possibilidade de responsabilização dos
administradores, bem como do possível comprometimento de seus bens
pessoais, constitui um entrave à contratação de profissionais altamente
gabaritados para assumir o cargo de administrador da sociedade.
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

Sob
esse
aspecto,
a
responsabilização
excessiva
do
administrador pode estimular uma gestão demasiadamente conservadora, o
que não atenderia ao interesse social e a função da empresa de perseguir o
lucro.
O aumento de responsabilidade do administrador, sobretudo após
o advento do novo Código Civil, bem como a abertura do mercado de
resseguros fizeram se desenvolver no Brasil uma espécie de seguro muito
comum no direito norte-americano, o chamado Directors and Officers
Insurance, ou simplesmente, seguro D&O.
O Seguro D&O tem por objetivo principal proteger os
administradores contra as ações de responsabilidade que possam ser
ajuizadas contra eles com o objetivo de ressarcir os prejuízos
causados em virtude de atos irregulares praticados na gestão da
companhia. No contrato de seguros D&O, enquanto contrato de
seguro de responsabilidade civil, existe um caráter dúplice, ou seja,
o seguro tem por objetivo não apenas proteger o patrimônio do
segurado, mas também garantir a indenização do terceiro
prejudicado, que neste caso pode ser a própria empresa e seus
acionistas.
Não por acaso, na grande maioria das vezes, são as próprias
companhias que contratam o seguro D&O para seus administradores
(...). Isso ocorre porque a contratação desse tipo de seguro garante o
ressarcimento de eventuais danos ao patrimônio da empresa em decorrência
de atos irregulares de seus administradores, bem como incentiva a
contratação de profissionais gabaritados, que se sentirão mais seguros ao
assumirem a gestão de uma companhia que obtém esse tipo de seguro.
(...)
Esse perfil do administrador moderno é incentivado pelo seguro
D&O, na medida em que garante a indenização para os terceiros
prejudicados na hipótese de uma decisão mal tomada, em que não houve
dolo. É o direito de errar do administrador." (O Seguro de Responsabilidade
Civil dos Administradores. In: Revista de Direito Empresarial, vol. 2, n. 2,
2014, págs. 111-112 - grifou-se)
Mar./Abr.

Ocorre que, para não haver forte redução do grau de diligência ou a
assunção de riscos excessivos pelo gestor, o que comprometeria tanto a atividade de
da empresa quanto as boas práticas de governança corporativa, a apólice
compliance
do seguro de RC D&O não pode cobrir atos dolosos, principalmente se cometidos para
favorecer a própria pessoa do administrador. De fato, a garantia securitária do risco
não pode induzir a irresponsabilidade.
Nesse aspecto, a seguradora somente pode garantir interesses legítimos
(art. 757 do CC). É por isso que é nulo "o contrato para garantia de risco proveniente
" (art.
de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro
762 do CC).
Trata-se de "(...) espécie contratual com o objetivo de proteger o patrimônio do
administrador e, por outro lado, de garantir a indenização do terceiro prejudicado. Não
se trata, portanto, de uma espécie securitária para se encobrir atos criminosos. Nesse
sentido também defende Ernesto Tzirulnik: 'É uma cobertura para a proteção das
'" (AMARO,
partes lesadas por um erro de gestão, não um seguro para acobertar crimes
ob. cit., pág. 115).
Levando em conta os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora,
importa registrar, inicialmente, que as contas apresentadas pelo recorrente foram, de
fato, julgadas
em ambos os processos contra ele instaurados perante o
regulares
Tribunal de Contas da União (TC no
e TC no
),
010.409/2017-3
010.408/2017-7
conforme consignado no seguinte trecho da sentença:

Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

"(...)
No caso dos autos,
(TC no
os dois processos perante o TCU
e TC no
)
010.409/2017-3
010.408/2017-7 não comprovaram atos
, assim, no particular, incólume seu direito a
dolosos por parte do autor
ver sua defesa garantida" (e-STJ fl. 11.639 - grifou-se).

É igualmente incontroverso que o Estatuto Social do Postalis, em seu
determinava que o fundo de previdência deveria assegurar a defesa, em
art. 74,
processos judiciais e administrativos, aos membros dos seus órgãos estatutários,
decorrentes da prática de atos regulares de gestão, podendo assim fazê-lo por meio da
contratação de seguro, fato igualmente registrado na sentença:

"(...)
Conforme o
do Estatuto Social da Postalis à época:
art. 74

'Art. 74 O Postalis assegurará a defesa em processos
judiciais e administrativos aos membros dos seus órgãos
estatutários, decorrentes da prática de atos regulares de
.'
gestão
§ 1o A garantia prevista no caput não se esgota com a
e estende-se aos empregados e
finalização do mandato
prepostos que legal e regularmente atuem em nome do Postalis,
podendo ser exercida por meio da contração de seguro específico.
§ 2o Na hipótese do profissional de que trata este artigo ser
condenado, com sentença transitada em julgado, este deverá
ressarcir o Postalis de todos os custos incorridos em sua defesa,
sem prejuízo da cobrança das responsabilidades civis e criminais
envolvidas.
§ 3o Entende-se como ato regular de gestão, para fins do
disposto no caput, todo ato praticado nos limites das atribuições
do membro do órgão estatutário, sem violação da Lei, do Estatuto
ou do Código de Conduta e Ética do Postalis.'

Do caput do dispositivo é possível extrair que: o POSTALIS
deveria assegurar a defesa em processos judiciais e administrativos
aos membros dos seus órgãos estatutários, decorrentes da prática de
.
atos regulares de gestão
O § 1o do artigo 74, in fine, faculta ao instituto exercer
esse dever por meio da contratação de seguro específico (seguro
D&O).
Logo, resta claro que o réu cumpriu com seu dever de maneira
satisfativa ao contratar o seguro, haja vista que o § 1o é claro no sentido de
ser suficiente a contratação do seguro para que o encargo esteja
integralmente cumprido pelo POSTALIS.
Em outros termos, ao contratar o seguro, o POSTALIS se eximiu da
responsabilidade pela defesa de seus dirigentes ou ex-dirigentes nos
processos administrativos ou judiciais que porventura viessem a responder"
(e-STJ fl. 11.639 - grifou-se).

A elucidação dos pontos controvertidos, portanto, perpassam pela análise de
(dever de comunicar o sinistro)
i) quem tinha o dever de acionar o seguro correlato
e,
, ii) se fora garantido ao segurado,
, o acesso à
principalmente
em tempo hábil
documentação necessária para que ele próprio pudesse buscar o seu direito.
No contexto dos autos, a resposta à primeira indagação apresenta menor
relevância, tendo em vista que, ainda que coubesse ao segurado acionar
diretamente a seguradora, a ele deveriam ser fornecidas as informações relativas
, sem as quais não lhe seria possível comunicar o sinistro e
ao seguro contratado
requerer a indenização correspondente ao valor dispendido com sua defesa em
processo administrativo.
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

Pela leitura do acórdão recorrido, constata-se que a conclusão de que o ora
agravante estava ciente da existência do referido seguro e de seus termos foi obtida por
, valendo mais uma vez transcrever o seguinte trecho do
mero exercício de intuição
voto condutor do aresto atacado:

"(...) há
nos autos de que o apelante tinha
indícios
. Seu nome constou da
conhecimento da existência do seguro D&O
apólice (ID 52415270) e, haja vista os cargos de gestão que ocupava, o
, conforme se infere do
conhecimento acerca de seu teor era inerente
parágrafo único do
e
ambos do Estatuto.
art. 31
art. 35,
E conforme relatou o réu, nas contrarrazões (ID 52415348):

'Ou seja, o apelante era um dos integrantes da Diretoria
Executiva a receber poderes administrativos para articular,
participar e celebrar contratos, dentre os quais, no que interessa,
a contratação do Seguro D&O para os diretores e conselheiros.
O seguro D&O foi contratado quando o apelante exercia cargo
diretivo para vigorar de
a
colha-se as
01/11/2016
01/11/2017,
fls. 1 do documento de id. 94702937.
Logo, o apelante tinha plena ciência da existência do
seguro D&O para os diretores e conselheiros e dos atos
, já
administrativos necessário à obtenção da cobertura
tendo sido, inclusive, beneficiado pela cobertura securitária na
defesa do processo TCU 012.230-2016-2, nos termos da resposta
desta entidade juntados com a inicial, documento 6 da inicial.'

(...)
Por fim, em relação à alegação de que a apólice juntada nos
autos pela ré ostenta vigência incompatível com as datas em que o
autor foi notificado pelo TCU para formalizar sua resposta,
encontrando-se vencidas, é certo que há cláusula de prorrogação no
(ID 52415270), sendo ônus imputado ao autor, a teor do
instrumento
do CPC, a prova do fato constitutivo do seu direito, valendo
art. 373
lembrar, demais disso, que a legislação consumerista não se aplica à
espécie.
Portanto, o autor não obteve êxito em produzir prova no sentido de
suas alegações, não havendo falar em error in judicando, ao passo que a ré
comprovou o cumprimento do disposto no
do Estatuto Social vigente à
art. 74
época dos fatos, assegurando sua isenção na responsabilização pleiteada"
(e-STJ fls. 11.788-11.789 - grifou-se).

O primeiro aspecto a ser ressaltado é que, à época do sinistro – notificações
para responder a processos instaurados perante o TCU, em
e
19/12/2018
–, o recorrente já não mais ocupava cargo de gestão na entidade de
12/6/2019
previdência privada demandada.
De fato, de acordo com a narrativa apresentada na inicial, não contestada
pela parte ré, o autor exerceu o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Investimento
do Postalis no período de
a

8/11/2013
16/3/2016, sendo frágil, portanto, o
argumento de ele já conhecia os termos do seguro contratado, notadamente porque as
apólices de seguro, em regra, possuem prazo de validade limitado e que eventual
prorrogação da sua vigência implicaria a emissão de uma nova apólice.
Também é possível perceber que, em relação aos valores despendidos na
defesa do autor perante o TCU, o instituto de previdência foi notificado
extrajudicialmente para cumprir com o seu dever estatutário no dia
(e-
17/5/2019
STJ fls. 6.746-6.751), só vindo a apresentar resposta no dia
, momento em
20/5/2020
que, segundo o autor, já teria transcorrido o prazo prescricional para
.
acionamento do seguro
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

Essa resposta apresentada pelo Postalis
, a
(e-STJ fls. 6.768-6.769)
propósito, faz menção a 2 (duas) apólices, a primeira com vigência entre 1o/
a
11/2016
1o/
e a segunda entre 1o/
a 1o/
a demonstrar que os
11/2017
11/2017
11/2018,
seguros eram efetivamente contratados para ter vigência durante o período de 1 (um)
ano, como é de costume, e que ambas as apólices foram emitidas após o
.
encerramento do mandato do autor
Assim, se à época do sinistro o autor já não mais ocupava cargo de gestão
no Instituto Postalis, não é possível deduzir, sem provas, que ele conhecia os termos
da apólice vigente, de modo que, não tendo o réu prestado, em tempo hábil,
informações necessárias para o acionamento do seguro (seguradora, número da
apólice, vigência etc.), recai sobre ele a responsabilidade de garantir o cumprimento
da disposição prevista em seu próprio Estatuto, de assegurar a defesa de membros
dos seus órgãos estatutários em processos judiciais e administrativos, inclusive após
a finalização do mandato.
Outrossim, considerando a aplicação da regra ordinária de distribuição do
ônus da prova estabelecida no
I e II, do Código de Processo Civil, incumbia à
art. 373,
ré comprovar que prestou, em tempo hábil, as informações necessárias para o
acionamento do seguro, mesmo porque não se poderia exigir do autor a comprovação
de fato negativo.
Não se presta a esse fim, ao contrário do que afirma o agravado, a juntada
do "OF.
" (e-STJ fl. 11.344), que, além de se referir à defesa do autor
INTERV.-124/18
em outro processo administrativo instaurado perante a PREVIC, também não traz
nenhum dado referente ao seguro vigente.
Desse modo, configurada hipótese prevista no Estatuto Social do Postalis –
Instituto de Previdência Complementar, e não tendo sido possível, por sua culpa,
acionar o seguro correspondente, deve ele ser condenado ao pagamento das despesas
comprovadamente realizadas pelo autor em sua defesa nos procedimentos
administrativos instaurados perante o Tribunal de Contas da União, com incidência
de correção monetária a partir de cada desembolso e juros a contar da citação, estes
calculados nos moldes do
do Código Civil.
art. 406
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para julgar procedente o pedido formulado na demanda e condenar o Instituto
Postalis a ressarcir os valores despendidos pelo autor, a título de honorários
advocatícios, em sua defesa perante o TCU, nos termos da fundamentação.
Em consequência, inverto os ônus da sucumbência e condeno o ora
agravado ao pagamento das custas e da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 1839061a-63e0-4b57-8a1b-480d5a31ca0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.780.101 / DF
Número Registro: 2024/0406578-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07169287820218070001 7169287820218070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA
ADVOGADOS : JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
JAQUES FERNANDO REOLON - DF022885
MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - DF041796
GUSTAVO VALADARES - DF018669
ANA LUIZA QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - DF051623
RAQUEL DE SOUZA MORAIS OLIVEIRA - DF061248
BRENDA BEZERRA DA SILVA - DF064879
AGRAVADO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:30
Código de Controle do Documento: cc60ff92-2a71-482d-9324-cb50346da36f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:30
Código de Controle do Documento: cc60ff92-2a71-482d-9324-cb50346da36f